Tribunal: TJPA
Processo: 0003830-64.2013.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003830-64.2013.8.14.0062
APELANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

APELADO: JEANNY DE SOUZA ABREU SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFICIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS ATRASADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO NÃO CUMPRIDO. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IMPOSSIBILIDADE DE ASSUMIR O DÉBITO DE GESTÃO ANTERIOR. NÃO CABIMENTO. O ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILICITO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA APENAS PARA AJUSTAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS. DECISÃO UNÂNIME.

I- Constitui direito do servidor a percepção de remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado.

II-
O Município não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em comprovar o efetivo pagamento dos valores requeridos na exordial.

III-
A responsabilidade pelo pagamento
é atribuída ao Município e não ao ex-Prefeito, uma vez que os serviços foram prestados ao município e não à pessoa física do ex-gestor. Princípio da impessoalidade da Administração Pública.

IV- Com relação aos consectários legais, as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E

V- Recurso conhecido e desprovido. Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada apenas para ajustar os consectários legais. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE TUCUMÃ,
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Tucumã, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
movida por
JEANNY DE SOUZA ABREU SOARES
, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Município de Tucumã a pagar à autora as férias integrais relativa ao período aquisitivo de 2011/2012 e férias proporcionais 10/12, relativas ao período de fevereiro a novembro de 2012, ambas acrescidas do terço constitucional e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1446013), defende a impossibilidade de pagamento das verbas rescisórias requeridas ante o impedimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Afirma que o ex-gestor não adimpliu o pagamento das verbas com vários servidores e nem deixou saldo em caixa para a atual gestão fazê-lo.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

A Apelada não apresentou contrarrzazões conforme certidão de ID nº 1446013.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1468187).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 1713884).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora guerreada.

PRELIMINAR DE OFÍCIO: SENTENÇA ILÍQUIDA.

Em que pese o entendimento contrário do juízo singular, a sentença atacada importou em condenação ilíquida em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I do CPC/15.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).

Dessa forma, reconheço a incidência do reexame necessário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno de se verificar o direito ou não da apelada em receber as férias integrais e proporcionais referentes ao período aquisitivo de 2011/2012 e 2012, acrescidas do terço constitucional.

O Município Apelante defende a impossibilidade de pagamento sob pena de incorrer na vedação constante no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sem razão o recorrente.

Na espécie, a autora demonstrou que foi contratada para o exercício de cargo temporário de enfermeira junto ao Município, conforme documento de ID 1446007 - Pág. 07, e no momento em que alega o não recebimento das verbas rescisórias, cabe ao ente público requerido a comprovação de tais pagamentos mediante qualquer meio de prova admitida em direito.

É cediço que, no Direito, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Como sabido, nas situações nas quais incumbe ao ente federativo produzir prova ou contraprova de um fato, este suportará as conseqüências de sua inércia, não pela confissão ficta, mas, sim, pela ausência de demonstração de seu direito.

Afinal, exigir que o trabalhador demonstre o não recebimento seria forçá-lo a produzir a denominada prova diabólica, a prova de um não fato jurídico, o que é uma condição deveras inglória e, em alguns casos, impossível.

Nesse diapasão, não pagar as verbas mencionadas seria prestigiar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, tendo o servidor o direito a ser indenizado, em razão da responsabilidade objetiva do Estado.

Uma vez assentada a natureza trabalhista da relação, dela decorrem verbas de natureza alimentar, e o seu pagamento no pode encontrar qualquer óbice, sequer no que dispõe o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Vale ressaltar que as despesas com pessoal são despesas correntes, e, como tais, transferem-se para o sucessor do administrador, pelo que nada obsta o recebimento dos valores na forma requerida na inicial.

Deste modo, a insuficiência de caixa no final do mandato, bem como a mudança do gestor público não podem impedir o direito que possui a autora ao recebimento das verbas rescisórias.

Nem mesmo me parece que o intuito da Lei de Responsabilidade Fiscal foi restringir o direito do trabalhador que, de boa-fé laborou. A responsabilidade do município em saldar débitos de natureza trabalhista deve prevalecer ileso. O agente que contratou à revelia da lei é quem pode arcar com os ônus da má-gestão, claro, em procedimento próprio.

Nesse sentido, já proclamou a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA-VENCIMENTOS NÃO QUITADOS - SERVIÇOS PRESTADOS -VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE RECAI SOBRE O MUNICÍPIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EQUIDADE -RECURSO NÃO PROVIDO

1. Ainda que a cobrança não tenha observado as formalidades de autorização, empenho e quitação, uma vez comprovada a prestação dos serviços sem a quitação correspondente, é devido o pagamento dos valores faltantes, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

2. A prova do pagamento da remuneração da servidora recai sobre o Município (art. 333, II, CR/88), não sendo exigível se impor, à autora, prova de fato negativo.

3. Manutenção da verba honorária sucumbencial, arbitrada em consonância com o art. 20, §§ 3º, e 4º do CPC.

4. Recurso não provido. (Apelação Cível 1.0105.13.010097-4/001, Relator (a): Des.(a) Áurea Brasil , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/2/2014, publicação da sumula em 11/3/2014)

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICÍPIO DE BUGRE -GRATIFICAÇÃO NATALINA - PAGAMENTO DEVIDO - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 333, II, DO CPC - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - PRELIMINAR REJEITADA - SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -PRIMEIRA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

- Deixando o Município de comprovar fato extintivo do direito da autora, qual seja, o pagamento do 13º salário do ano de 2012, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 333, II, do CPC, deve ele ser condenado a pagá-lo, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública.

- Majoração dos honorários advocatícios.

- Pedido julgado procedente. Preliminar rejeitada. Segundo recurso desprovido. Primeira apelação parcialmente provida. (Apelação Cível 1.0309.13.000615-3/001, Relator (a): Des.(a) Eduardo Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/2/2014, publicação da sumula em 10/3/2014)

SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIOS EM ATRASO. PROVA DE FATO IMPEDITIVO. ÔNUS DO MUNICÍPIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. ENCARGO DO ONERADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1.
Em ações de cobranças de salários de servidor público, incumbe à Municipalidade a prova de fato impeditivo do direito do autor. 2. Cabe a parte a quem compete o ônus da prova promover os meios necessários a sua obtenção.
3. A novel redação do art. 1º-F da Lei
9.494
/97 tem aplicabilidade imediata, o que conduz à aplicação, no caso concreto, do percentual de 6% ao ano até junho de 2009 e, a partir dessa data, a incidência uma única vez do índice oficial de rendimento da caderneta de poupança. 4. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unanimidade. (TJ/MA – Apelação Cível n.º 30.243/2011 – Quarta Câmara Cível, Relator Des. Paulo Velten, publicado em 08 de março de 2011). (Grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. SERVIDORA PÚBLICA. SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS NÃO PAGOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DO RÉU - ART.
333
,
II
, DO
CPC
. PRELIMINAR. FALTA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. A intervenção da Procuradoria Geral de Justiça sana a ausência de intervenção do Ministério Público de primeiro grau quando não há prejuízo. Litígio que versa sobre interesses patrimoniais disponíveis, dos quais não sobressai interesse público a exigir a intervenção ministerial. Preliminar rejeitada. 2
. Comprovado o vínculo funcional, o pagamento dos salários e do terço de férias é obrigação da municipalidade, em atenção às regras do ordenamento jurídico vigente e ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art.
333
,
II
, do
CPC
, não sendo caso de se acolher alegações de quem não comprovou estar quite com o trabalhador que consigo litiga
. 4. Juros moratórios a serem computados de acordo com a nova redação do artigo
1º
- F da Lei nº.
9.494
/97. Sentença mantida em todos os seus termos, exceto quanto à fixação dos juros. 5. Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível, 27.226/2011, Rel. Des. Lourival de Jesus Serejo Sousa, Data do Ementário: 29.02.2012) (Grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇO TEMPORÁRIA. SALÁRIOS EM ATRASO. NO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. VALORES COBRADOS SEM IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE ADMINISTRATIVA EM ASSUMIR O DÉBITO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ART. 42 DA LEI DA RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE.

I- Constitui direito do servidor, mesmo que contratado temporariamente a percepção de remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado. Incumbência atribuída ao Município e no ao ex-prefeito a responsabilidade pelo pagamento dos salários atrasados. Serviço prestado ao município e no à pessoa física do prefeito. Impessoalidade da Administração.

II- Ausente a prova de pagamento das verbas salariais reivindicadas e ante a impossibilidade de se utilizar argumento de insuficiência de caixa para se furtar ao saldo dos vencimentos atrasados, a obrigação contraída pelo município na vigência da administração anterior, deve ser honrada, para que no se configure enriquecimento ilícito do ente público. Suplicante que faz jus ao recebimento do montante pleiteado acrescidos de suas devidas correções.

III- Recurso conhecido e provido parcialmente, excluindo-se da condenação imposta ao município o dever de pagamento das custas processuais, visto que se trata de Fazenda Pública. Decisão unânime. (TJPA. Apelação Cível nº. 200730033351. Relatora: Desª. Maria Angélica Ribeiro Lopes Santos. 1ª Câmara Cível Isolada. DJ. 04/12/2007 Cad.1 Pág.5.).

Com relação aos consectários legais, é necessário tecer o seguinte:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de Recursos Repetitivos, o Tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp n. 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na conrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue:
até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto à correção monetária, os encargos são:
até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009, a partir de julho/2009.

Dessa forma, a sentença merece reforma parcial apenas para aplicar corretamente os índices de juros moratórios e correção monetária, conforme os precedentes judiciais acima citados.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tucumã. Em reexame necessário, sentença parcialmente reformada apenas para ajustar os consectários legais, conforme a presente fundamentação.

Por último, considerando que a sentença recorrida foi prolatada de forma ilíquida, determino a remessa destes autos ao Setor de Distribuição do 2º Grau, para que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

É o voto.

Belém,
10 de agosto
de 20
20
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2020